Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009837-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JULIANA PATRICIA RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 015.505.551-89 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE CIRURGIAS REPARADORAS – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – CARÁTER NÃO ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA – INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.069 DO STJ – URGÊNCIA E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – COBERTURA INTEGRAL DE TODAS AS ETAPAS CIRÚRGICAS E TRATAMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS – POSSIBILIDADE DE CUSTEIO COM PROFISSIONAL PARTICULAR INDICADO PELA AGRAVANTE – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – QUESTÕES SOBRE PERITO JUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde para cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando tais procedimentos são necessários para o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário, e não meramente estéticos, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.

Ainda que não expressamente listados no rol da ANS, os procedimentos indicados clinicamente como parte do tratamento da obesidade mórbida, em virtude de suas consequências, devem ser cobertos.

A presença de relatório médico detalhado, indicando a urgência e o risco de agravamento do quadro clínico (físico e psicológico) da paciente em decorrência da não realização das cirurgias reparadoras, corrobora a necessidade de cobertura integral pelo plano de saúde.

A determinação de que o plano de saúde custeie todas as etapas cirúrgicas faltantes e os tratamentos pós-cirúrgicos necessários, ou alternativamente com profissional particular indicado pela agravante, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, está em consonância com a jurisprudência e a legislação consumerista.

Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009837-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM

AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
JULIANA PATRÍCIA RIBEIRO DE AMORIM
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

lançada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº. 1015803-94.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que
indeferiu
a pretensão da agravante de realização da segunda etapa cirúrgica dentre as demais etapas definidas para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, sob o entendimento de que a tutela de urgência teria sido deferida tão somente para obrigar a agravada a arcar com os procedimentos cirúrgicos da primeira etapa cirúrgica.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que é beneficiária do plano de saúde da agravada e que, após a realização de gastroplastia (cirurgia bariátrica), passou a apresentar redundância cutânea acentuada, principalmente na região abdominal inferior, ocasionando dores, dermatites de contato, assaduras, infecções recorrentes, além de comprometimento da higidez da pele e da qualidade de vida, elementos que, segundo sustenta, descaracterizam qualquer conotação meramente estética do procedimento prescrito.

Afirma que houve recomendação médica formal por parte do cirurgião responsável, e que os documentos anexados demonstram a natureza reparadora da intervenção, apta a ser caracterizada como cobertura obrigatória no contexto do contrato de assistência médica hospitalar, bem como nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ no tocante à interpretação do rol da ANS como exemplificativo e à vedação de cláusulas restritivas que infrinjam princípios contratuais de função social e boa-fé objetiva.

Sustenta, ainda, que a decisão que indeferiu a tutela ignora os fundamentos médicos e jurídicos trazidos, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e do direito à saúde, este último com assento constitucional. Menciona a existência de urgência fática e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a permanência da condição física atual, além de intensificar os danos materiais e morais, retarda um tratamento pós-bariátrico necessário, o que já vem gerando impactos psicológicos sérios e lesões físicas constantes.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reiterando que a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, sob justificativa de que o procedimento é estético, se revela abusiva e contrária à jurisprudência da Corte Superior, que reconhece o dever de custeio de procedimentos indicados clinicamente, ainda que não expressamente listados no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade terapêutica e médica.

A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para reformar, de imediato, a decisão agravada, autorizando-se a realização do procedimento cirúrgico recomendado.

No mérito requer
“[...]
e)
Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com a imediata determinação do plano de custear as cirurgias reparadoras, bem como PARA O FIM DE SER NOMEADO OUTRO PERITO ISENTO, IMPARCIAL E QUALIFICADO.
f)
Bem como requerer que seja comunicado o Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil sobre o trabalho do Dr. Flavio Ribeiro de Mello, com base nos incisos II, VI e XVIII do artigo 24, incisos II, IV e VI do artigo 25, artigo 27, inciso V do artigo 28, incisos XIII e XXXIX do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil.
g)
a Intimação do Ministério Público para emitir o parecer sobre o “trabalho” realizado pelo Dr. Flavio Ribeiro e Mello, que como auxiliar da justiça deveria fazer um trabalho isento, honesto e imparcial.”
(sic)

A agravada,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou contraminuta, sustentando que o procedimento pleiteado não possui cobertura obrigatória contratual nem regulamentar, tratando-se de cirurgia com finalidade meramente estética, conforme avaliação técnica interna.

Aduz que a decisão interlocutória foi proferida com fundamentação adequada, observando os critérios da verossimilhança e da probabilidade do direito, sendo correta a negativa da tutela antecipada.

Argumenta, ainda, que a agravante não demonstrou urgência real, limitando-se a alegações subjetivas não corroboradas por laudos oficiais, sendo a intervenção cirúrgica objeto de exclusão contratual válida. Defende a inexistência de abuso ou ilegalidade na conduta da operadora e requer o desprovimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
deferida

por esta Relatora em 10/04/2025, conforme Id. 280393398.

Preparo recursal não recolhido em razão da parte agravante ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 278006886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
indeferiu
a pretensão da agravante de realização da segunda etapa cirúrgica dentre as demais etapas definidas para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, sob o entendimento de que a tutela de urgência teria sido deferida tão somente para obrigar a agravada a arcar com os procedimentos cirúrgicos da primeira etapa cirúrgica.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais ajuizada por
Juliana Patrícia Ribeiro de Amorim
, em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, ambos qualificados e representados.

Infere-se dos autos que a autora foi submetida à realização de cirurgia bariátrica devido ao diagnóstico de obesidade severa, oportunidade em que perdeu 55kg, estabilizando seu peso em 80kg.

Em razão da grande perda de peso, a autora passou a apresentar deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos retoabdominais, mamas com ptose (grau 3) e flacidez cutânea severa, bem como dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso, flancos, quadril e face interna das coxas. Ainda, quadro de flacidez de lábios vaginais com importante prejuízo nas atividades diárias e atividades sexuais, bem como quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome e das mamas, abalando seu estado emocional e causando doenças. A situação gerou na autora grave abalo psicológico com crises de ansiedade e depressão.

A autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em que postulou a concessão da tutela de urgência provisória, visando compelir a ré a autorizar/custear os procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspriração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamaria bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de braquioplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica, correção cirúrgica de excesso cutâneo-mucoso de pequenos lábios vaginais pós bariátrica.

[...]

A decisão judicial em comento foi objeto de recurso de agravo de instrumento interposto pela ré, mas o TJMT a manteve incólume.

Consta dos autos que a ré cumpriu com a ordem judicial, promovendo a autorização e custeio de todos os procedimentos listados na decisão, os quais integraram a primeira etapa cirúrgica.

A ré aduz que por um equívoco de sua equipe interna, efetuou o pagamento dos honorários do médico Dr. Marcel Noronha Gonzaga para realização da segunda etapa cirúrgica. Contudo, como não existe ordem judicial para compeli-la a custear e autorizar a segunda etapa de procedimentos, assim que verificou a falha, solicitou a devolução dos valores, mas não obteve êxito (Id. 153384030).

Por sua vez, a autora vem manifestado de forma reiterada requerendo a este Juízo que efetue o bloqueio judicial de valores (R$ 31.380,00) da ré, para custear os honorários do médico anestesista, ao argumento de que os honorários do médico cirurgião já foram pagos (Ids. 153393844, 158262588, 158437138, 158467543, 160274826, 170856623.

Neste contexto, instaurou-se uma celeuma sobre a veracidade da Nota Fiscal emitida pela Clínica Anesclin, até que esta, intimada, esclareceu ter emitido o documento fiscal e que o mesmo é regular (Id. 171583468).

Todavia, razão assiste à ré ao sustentar a inexistência de determinação judicial que a obrigue a arcar com os procedimentos da segunda etapa cirúrgica, haja vista que a decisão foi clara ao mencionar que apenas parte dos procedimentos estavam sendo deferidos em sede de tutela provisória de urgência. A decisão que concedeu a tutela provisória de urgência foi específica e clara em compelir a ré ao custeio da
primeira etapa cirúrgica.

Aliás, já há determinação para produção de prova pericial, a fim de identificar a natureza dos procedimentos, se reparadores ou estéticos (Id. 128802827).

Posto isto,
chamo o feito à ordem e indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores
para subsidiar os honorários do anestesista.

Intime-se o médico Marcel Noronha Gonzaga para promover a devolução da quantia recebida
a título de honorários pela segunda etapa cirúrgica. A devolução poderá ocorrer diretamente à ré ou mediante depósito nestes autos.

No que concerne à impugnação ao perito judicial, em sendo inconsistentes as alegações da autora, bem como faltando-lhe provas,
indefiro-a.

Intimem-se todos, inclusive
o perito judicial para apresentar proposta de honorários em cinco dias
.

À Secretaria para viabilização do cumprimento da decisão de Id. 128802827, que determinou a produção de prova técnica pericial.”
(Id. 187849100 – Autos de origem)

Pois bem.
De início, em oportunidade anterior no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n°. 1012174-41.2023.8.11.0000 também de minha lavra, foi verificada a questão relacionada à necessária continuidade de tratamento cirúrgico, quando nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que foi anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Naquela oportunidade o referido acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário”
(TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.”

Assim, é cediço que aplica-se ao caso o Tema 1.069 do STJ, que fixou as seguintes teses:

(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Desse modo, registro que a cirurgia de reparação, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do tema fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, importante aqui mencionar que no relatório médico de lavra do Dr. Marcel Noronha Gonzaga, acostado ao Id. 277965870, constou expressamente:

“Como consequência da grande perda ponderal, possui quadro clínico de deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos reto-abdominais, típica dos pacientes ex-obesos, mamas com ptose (grau 3) e flacidez cutânea severas. Apresenta também, dermolipodistrofia severa em regiões de abdome, dorso superior e inferior, flancos, quadril e face interna das coxas. Ainda, quadro de flacidez de lábios vaginais com importante prejuízo nas atividades diárias e atividades sexuais. Por fim, refere quadros episódicos de dermatite infecciosa, em dobras de pele do abdome e das mamas.

Apresenta também, queixas de cunho psicológico relacionado ao quadro, com crises de ansiedade e depressão recorrentes.

Ao exame físico, apresenta abdome flácido e com dobra cutânea por excesso de pele associado à diástase de músculos reto-abdominais, dermolipodistrofia severa em abdome, flancos, dorso superior e inferior, quadril e face interna das coxas. Também, apresenta hérnia umbilical pequena. As mamas apresentam flacidez cutânea importante (ptose mamária grau 3), com estrias periareolares esparsas e dobras cutâneas. Dermolipodistrofia importante de pequenos lábios vaginais.

Portanto, na consulta do dia 06 de abril de 2023, após avaliação clínica (anamnese e exame físico) realizado por mim, Dr. Marcel Noronha Gonzaga, a paciente foi diagnosticada como portador das seguintes morbidades: dermolipodistrofia abdominal severa associado a diástase de músculos reto-abdominais e hérnia umbilical, bem como, flacidez mamária importante associada a perda de volume das mamas, dermolipodistrofia de pequenos lábios vaginais bilateral, além de dermolipodistrofia severa em partes corporais - abdome, flancos, dorso SUPERIOR e INFERIOR, quadril e face interna das coxas. [...]

[...]

Dentro de um programa de tratamento cirúrgico reconhecido internacionalmente pela comunidade científica vigente é indicado, como
primeiro tempo cirúrgico
, a cirurgia de dermolipectomia abdominal associado à correção de diástase de músculos reto-abdominais, herniorrafia umbilical e lipoaspiração corporal para tratamento de dermolipodistrofia corporal citada no exame físico.

Além disso, em um
segundo tempo cirúrgico
(segunda cirurgia) é indicada a cirurgia de mamoplastia bilateral, com uso de implantes de silicone, para tratamento do excesso de pele e perda de pólos superiores mamários consequentes à perda de peso.

Em um
terceiro tempo cirúrgico
(terceira cirurgia), é indicada a cirurgia de coxoplastia bilateral para o tratamento de excesso de pele da região das coxas associado a cirurgia de braquioplastia bilateral ("cirurgia de tratamento de excesso de pele dos braços").

Por fim, em um
quarto tempo cirúrgico
(quarta cirurgia), é indicada a cirurgia de torsoplastia inferior/flancoplastia bilateral ("tratamento cirúrgico do excesso de pele da região de dorso INFERIOR") associado a tratamento cirúrgico de excesso cutâneo-mucoso de pequenos lábios vaginais.

A opção de dividir os procedimentos em quatro etapas é explicada pelo grande porte cirúrgicò e maior risco para a paciente, caso fossem associados os nove procedimentos em uma única etapa
.

[...]

Portanto, diante do que foi exposto nos parágrafos anteriores, existe uma
grande urgência
na realização das cirurgias reparadoras citadas, tendo em vista que a demora na realização destas cirurgias poderá ocasionar o agravamento das infecções cutâneas descritas
(dermatites bacterianas e/ou fúngicas), alterações na marcha do paciente com consequências em seu equilíbrio postural e alterações em sua coluna vertebral podendo gerar sequelas permanentes (incapacidade de movimentação, por exemplo).
Além disso, a demora na realização do tratamento cirúrgico destes pacientes pode gerar um agravamento do seu quadro psicológico/psiquiátrico gerando um quadro de incapacidade funcional importante e uma brutal queda na sua qualidade de vida global (bem-estar psicossocial).
”
(Destaquei)

Portanto, conforme o tema firmado pelo STJ, acima colacionado, e o vasto entendimento exarado por este Sodalício, de rigor a determinação para que o plano de saúde custeie
TODAS
as etapas cirúrgicas faltantes, descritas no laudo médico de lavra do Dr. Marcel Noronha Gonzaga, acostado ao Id. 277965870, bem como todos os tratamentos pós-cirúrgicos que se fizerem necessários, mediante requisição médica, ou, alternativamente custeie o tratamento com o profissional indicado pela agravante.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA –
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA –
NEGATIVA DE COBERTURA – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária de R$500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, indicada por médico assistente, e a legalidade da fixação de multa diária pelo descumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ veda a limitação do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não previsto no rol da ANS.

4. A cirurgia indicada tem caráter reparador e funcional, com comprovação de urgência clínica, afastando o argumento de finalidade estética. Aplicação do Tema 1.069 do STJ.

5. A multa fixada pelo juízo de origem observa os critérios da proporcionalidade e efetividade, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

6. O agravo interno interposto pela parte agravante restou prejudicado em razão da perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É indevida a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica indicada por médico assistente, por se tratar de etapa complementar ao tratamento da obesidade mórbida.
2. A multa diária fixada em tutela de urgência somente deve ser revista se demonstrada sua desproporcionalidade ou inadequação”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AI nº 1013602-92.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022, DJE 16.11.2022.”

(N.U 1003249-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO. PRESENÇA DE INDICAÇÃO CLÍNICA. ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização do procedimento cirúrgico de dermolipectomia abdominal, prescrito por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura do procedimento de dermolipectomia abdominal pelo plano de saúde, à luz do caráter funcional da cirurgia e da prescrição médica.

III. Razões de decidir

O relatório médico aponta a necessidade da cirurgia, diante da flacidez cutânea, da diástase dos músculos abdominais e da hérnia umbilical, após perda ponderal relevante.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, quando indicados por profissional habilitado. A cláusula que exclui a cobertura sem considerar a natureza funcional ou reparadora do procedimento é nula, nos termos do CDC. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de cirurgia plástica reparadora indicada por profissional médico, quando necessária à saúde e recuperação do paciente. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos prescritos clinicamente
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CDC, arts. 6º, 47 e 51; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §4º, 14 e 35-F.

Jurisprudência relevante citada: TJMT RAC 0152761-82.2013.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 09.07.2014”

(N.U 1008047-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Em que pese o argumento da agravada quanto à ausência de urgência, os elementos colacionados nos autos, em especial os laudos médicos e psicológicos da paciente, demonstram claramente que a demora na realização do procedimento pode acarretar danos graves, inclusive permanentes.

Trata-se de um quadro clínico que extrapola o mero desconforto ou insatisfação estética, sendo manifestamente incompatível com uma leitura restritiva do direito à saúde e à integridade psicofísica da paciente.

Por fim, quanto ao pedido de nomeação de outro perito para a elaboração de laudo pericial, bem como, as discussões acerca da idoneidade do perito nomeado pelo juízo, verifico que tais questões estão sendo suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sendo sua análise vedada, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DE MORA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível, em sede de agravo, apreciar questões não decididas pelo juízo de origem, como a alegação de abusividade de encargos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a regular constituição em mora.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não comportando a análise de questões não decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, reconhece que, para fins de comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de recebimento pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do DL nº 911/1969, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O recurso de agravo de instrumento não admite o conhecimento de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
2. A comprovação da mora em contrato com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo devedor."

(N.U 1009147-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de agravo de instrumento e, no ponto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
ratificar
a tutela recursal anteriormente deferida, determinando que a agravada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
autorize e custeie integralmente o tratamento prescrito pelo médico assistente da agravante, consistente na realização de todas as etapas cirúrgicas faltantes indicadas no relatório médico de Id. 277965870, bem como todos os tratamentos pós-cirúrgicos que se fizerem necessários, mediante requisição médica idônea.

Alternativamente, deverá a agravada custear o tratamento com o
profissional particular indicado pela agravante
, caso esta opte por não se submeter aos serviços da rede credenciada,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
por descumprimento injustificado da medida, limitada ao montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025